Tribunal: TJSP
Processo: 0003306-63.2011.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO. MUNICÍPIO DE BERTIOGA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ACOLHIMENTO DO VALOR EM COMUM ACORDO.
Indenização justa é aquela que deve ser feita de forma integral, reparando todo o prejuízo sofrido pelo particular que teve seu bem transferido de maneira compulsória para o Poder Público.
Mantido o valor fixado na sentença, pois obtido conforme valor oferecido pelo ente

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO. MUNICÍPIO DE BERTIOGA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ACOLHIMENTO DO VALOR EM COMUM ACORDO.
Indenização justa é aquela que deve ser feita de forma integral, reparando todo o prejuízo sofrido pelo particular que teve seu bem transferido de maneira compulsória para o Poder Público.
Mantido o valor fixado na sentença, pois obtido conforme valor oferecido pelo ente público e aceito pela parte contrária.
JUROS COMPENSATÓRIOS.
Juros compensatórios – Julgamento proferido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal - ADI 2332/DF - que reduziu os juros compensatórios de 12% para 6% ao ano, em desapropriações - Julgamento de mérito do referido julgado que tem eficácia vinculante, nos termos do art. 100, §2o da Constituição Federal – Fixação dos juros compensatórios para 6% ao ano.
JUROS MORATÓRIOS - TERMO INICIAL - Juros moratórios de 6% ao ano, devidos a partir de 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito.
BASE DE CÁLCULO DOS JUROS MORATÓRIOS (DL 3.365/41, art. 15-B) que, se e quando verificados, será a diferença eventualmente apurada entre 80% do preço ofertado em juízo e o valor fixado na sentença. Precedentes do C. STJ.
VERBA HONORÁRIA - Os honorários advocatícios nas ações expropriatórias devem se submeter ao art. 27, § 1o, do Decreto-lei no 3.365/41, que determina sua fixação em entre 0,5% e 5% do valor da diferença entre a oferta inicial e a indenização. Percentual adequadamente fixado pelo Juízo.
Recurso não provido.